Tribunal: CARF
Processo: 13971.720238/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720238/2010-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
ALESSIO BARCELLA & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para fins de que a unidade de origem junte o Termo de Início da Ação Fiscal
contendo a listagem dos documentos requeridos pelo fisco e data e endereçamento do AR
enviado, ou, sendo o caso, outros documentos que contenham tais informações. Na sequência,
deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do
resultado da diligência. Vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly, que votaram pela não conversão do
julgamento, por considerarem desnecessária tal providência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes Ayres,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALESSIO BARCELLA & CIA
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande – DRJCGE –, que rejeitou a impugnação apresentada ante a ausência de comprovação
das áreas utilizadas com produtos vegetais, reflorestamento e pastagens, bem como do VTN
declarado na DITR 2007.
Conforme consubstanciado na notificação de lançamento,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720238/2010-08
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

[a]pós tentativas frustradas de intimação do contribuinte, foi o
mesmo intimado através de Edital n° 05/2010/ITR, de 08 de
setembro de 2010.
Após a legal intimação, o contribuinte não apresentou nenhum
dos documentos solicitados, sendo então glosados os valores
declarados a título de área de produtos vegetais. de pastagem e de
reflorestamento, tendo sido ainda arbitrado o valor da Terra Nua
com a adoção do valor SIPT. (f. 3/4; sublinhas deste voto)
Em sua peça impugnatória (f. 8/29) alegou, preliminarmente, a nulidade da
intimação pela via edilícia. Quanto ao mérito, afirmou ser o ITR tributo sujeito à lançamento por
homologação. Sustentou que as áreas declaradas como isentas localizam-se em “(...) terreno
excessivamente acidentado, com floresta nativa, que o IBAMA não permite sua extração e
sequer o reflorestamento.” (f. 11) E que “toda a área que pode ser utilizada para pastagens até
2008, foi utilizada para criação de gado (...), mas resguardando as limitações do IBAMA em
relação as áreas de preservação Permanente e ambientais.” (f. 16) Arremata pontuando que
[c]ompulsando ao projeto de reflorestamento, com ART, protocolo
do IBAMA, averbação no registro imobiliário, levantamento
planimétrico de toda a gleba (cópia anexa constata-se a realidade
da área de terras de 536,8 ha, com a identificação de todas as
glebas de Preservação Permanente, reserva legal, etc., sendo por
demais evidente que a área total, tem parcelas que são consideradas
como ISENTAS DE ITR, por se tratar de áreas de proteção
ambiental e protegidas pelo IBAMA. (f. 24)
No tocante ao arbitramento do VTN, disse “não est[ar] compatível com o valor
de mercado do imóvel, como também está totalmente desvirtuado dos valores declarados.” (f.
23)
Pediu que fosse realizada “(...) fiscalização in loco do imóvel, para então
ratificar o ato fiscal, caso contrário, deve anular o ato fiscal, extinguindo e cancelando o crédito
tributário” (f. 29) Foram acostados à impugnação os seguintes documentos – “vide” f. 30/188:
1.
Documentos de identificação/representação
2.
Registro do imóvel
3.
Cópia da notificação
4.
DITR 2007
5.
DITR 2008
6.
DITR 2009
7.
Recibo de Entrega de Documentos N°l454846/2010
8.
SOLICITAÇAO DE DECLARAÇAO de Supressão da
Vegetação Nativa em Area Rural
9.
Declaração prefeitura de santa Terezinha – 21/10/2010 – “não
se opõe à Supressão de Vegetação a ser realizada no imóvel, desde
que respeitada a Legislação Estadual e Federal que regulamentam
o referido” (f. 69) e “encontra-se montante ou jusante do ponto de
à captação de água para abastecimento do município.” (f. 70)
10. Termo de compromisso
11. Solicitação de isenção de projeto de reposição florestal para
projeto técnico de supressão de vegetação
12. Declaração ARL
13. Termo de Averbação de ARL
14. Solicitação de autorização para ARL
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

15. Declaração da divisão de reserva legal em blocos
16. Memorial descritivo
17. ART
18. Solicitação enviada ao cartório
19. Inventário florestal para supressão de vegetação e ART–
Fazenda Barcela – out 2010
20. Documento de uso do solo e mapas
Ao apreciar as razões lançadas e os documentos apresentados, a decisão
vergastada restou assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
ÁREAS ISENTAS. ADA.
Por força de Lei, é obrigatório que as áreas não-tributáveis sejam
informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), entregue em
prazos e condições fixados em ato normativo, para que o
contribuinte possa se beneficiar da isenção tributária.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento
de ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de
alteração, quando o contribuinte não apresentar elementos de
convicção que justifiquem reconhecer valor menor. (f. 201)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 25/05/2012, recurso
voluntário (f. 217/235), replicando a quase totalidade das teses apresentadas em sua peça
impugnatória.
Acrescentou “não discorda[r] da nova avaliação do valor da terra nua apurada
pela Receita Federal (...)” (f. 219) e quedou silente quanto à necessidade de realização de
diligência in loco. Sobre as matérias, portanto, operados os efeitos da preclusão.
O documento acostado à peça recursal – registro de imóveis (f. 236/239) – já
constava dos autos desde a impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Difiro a análise do mérito para tecer algumas algumas considerações sobre
questões preliminares.
A recorrente pede seja julgado nulo o lançamento, seja pelo endereçamento
incorreto do termo de início de fiscalização, seja pela presença de vícios contidos na notificação
de lançamento. Afirma que “(...) a partir das informações na DIAT do Exercício de 2008 e 2009,
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

o endereço consta como Rua Eliziário De Carli, Bairro Santa Tereza, em Joaçaba/SC, ou seja,
não justifica que as intimações tenham seguido para endereço alterado (...).” (f. 231)
Além disso, pleiteia seja reconhecida nulidade da notificação, sob a alegação de
que
[p]elo que se constata na DIAT do Exercício de 2007, a
declaração do ITR, foi recebida via Internet pelo Agente
Receptor Serpro em 27/09/2007, às 12:38:33 – 3078827782 [f.
45 - 50] e não em 25/02/2010, como consta na notificação,
havendo equívoco de documentos na notificação. (f. 231)
Reclama que houve equívocos “nos mapas demonstrativo da notificação” (f. 231)
sob o argumento que
houve falsa interpretação dos dados oferecidos, pois de relevância
informar, que a área constante da NIRF 0.412.662-9, identificada
como Fazenda Flor Bonita, situada no Distrito de Craveiros, no
Município de Santa Terezinha/SC, desde setembro de 2007, passou a
ser reflorestada.
(...)
Cabe também informar que a área anteriormente era de 500,0 há,
havendo uma retificação de área a partir de 2008, passando a área a
apresentar 536,8 há de área existente, justificando a mudança nos
informativos de ITR. (f. 232)
Aduz não ser possível cogitar
sem ofender o art. 97, IV, do CTN e 150, I e 5°, II da
Constituição Federal, que a base de cálculo do tributo fixada em
lei, seja suscetível a alteração ou condicionamento por fatores
extra-normativos, ou ainda a mera desconsideração de dados
ofertados na DIAT. (f. 233; sublinhas deste voto)
Ademais, no mérito, o recorrente afirma ter demonstrado a existência de áreas de
pastagens e de produtos vegetais no imóvel, que, segundo ele,
até 2007, [era] uma área de mata nativa, onde o gado obtém sua
alimentação, sem a necessidade de extração das árvores, por isto
chamada de pastagens, ficando após 2009, referida área a ser em parte
utilizada em reflorestamento. (f. 224)
Ademais, em sede de impugnação, o recorrente defendeu que
ano a ano, em suas DIAT, lançava as parcelas em hectares e suas
identificações de utilização, de forma presumida, pois sempre
entendeu que mesmo não se prestando para agricultura e pecuária, a
área assim mesmo era totalmente ocupada;'" pois de sua propriedade.
(f. 26).
Às. f. 204 do Acórdão restou decidido que para comprovar a utilização do
território como área de pastagens ou produtos vegetais, deveriam ter sido juntadas notas fiscais
de compra e venda de produtos vegetais, gado ou ração, cartões de vacinação, entre outros.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

Compulsados os autos, noto não ter sido acostado aos o Termo de Início da Ação
Fiscal contendo a listagem dos documentos requeridos e data e endereçamento do AR enviado. A
análise de tais documentos é imprescindível para aferir se houve, em algum momento da
fiscalização, nulidade por cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Afinal, desde o início da ação fiscal devem ser esclarecidos os documentos
solicitados da parte e oportunizada a possibilidade de tomar ciência das intimações e apresentar
documentos para se defender da autuação.
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência, para fins de
que a unidade de origem junte o Termo de Início da Ação Fiscal contendo a listagem dos
documentos requeridos pelo fisco e data e endereçamento do AR enviado, ou, sendo o caso,
outros documentos que contenham tais informações.
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
Após, devolvam-se os autos a este eg. Conselho para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital